Tribunal: TJMT
Processo: 1025733-70.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025733-70.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO AUGUSTO FALEIROS - CPF: 355.987.878-06 (ADVOGADO), EVANDRO ALBERTO DE OLIVEIRA BONINI - CPF: 296.178.128-00 (AGRAVANTE), PLACIDO BROLIM - CPF: 107.585.269-20 (AGRAVADO), IRENE CARRASCO BROLIM - CPF: 867.669.371-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JACY FERMINIANO DA SILVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), VALMOR BROLIM - CPF: 307.828.489-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIÃO INÁCIO DE MATOS (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - CPF: 025.000.561-12 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EVANDRO ALBERTO DE OLIVEIRA BONINI (AGRAVANTE), VANESSA FRANCA BONINI PANICO - CPF: 062.635.828-04 (REPRESENTANTE), THIAGO STUQUE FREITAS registrado(a) civilmente como THIAGO STUQUE FREITAS - CPF: 323.451.428-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE AUTORIZA A EXPEDIÇÃO DE MANDATO PROIBITÓRIO – EXECUÇÃO NÃO IMPUGNADA – QUESTÕES ESGRIMADAS NESTE RECURSO

NÃO ENFRENTADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM – NECESSIDADE DE PRÉVIA IMPUGNAÇÃO - INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO

No caso em tela, a parte recorrente trouxe ao debate matérias que sequer foram esgrimadas nos autos, na origem, ou seja, sem a devida impugnação prévia do cumprimento de sentença.

Não há, neste instante, qualquer matéria de ordem pública que eventualmente autorizasse a apreciação direta da questão nesta instância recursal.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE EVANDRO ALBERTO DE OLIVEIRA BONINI
, representado por sua inventariante
VANESSA FRANÇA BONINI PANICO
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença de nº 696-61.2006.8.11.0093, manejado por
PLÁCIDO BROLIN
, determinou a expedição de mandado de reintegração de posse em favor do exequente, concernente a Fazenda Gislaine II, aplicando multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

Para tanto, o agravante alega que a decisão é flagrantemente nula, tendo em conta a completa falta de fundamentação, bem como por amparar-se exclusivamente nas alegações unilaterais apresentadas pela parte recorrida.

Aduz que a parte recorrida é sucumbente em processo de conhecimento acerca da área litigiosa, mais precisamente sobre a área da Fazenda Rio Negro, onde a autor, ora executado, exerce sua posse legítima.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo não conhecimento do recurso por supressão de instância e, no mérito, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O presente recurso cuida de examinar a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, que atendeu o pedido do exequente para determinar a expedição do mandado de reintegração de posse, concernente a Fazenda Gislaine II, aplicando multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

Para melhor elucidar a questão, importa registrar que o caso versa sobre um longo conflito possessório envolvendo as partes destes autos, além de terceiros, sendo elas as pessoas de nome Jacy e Sebastião.

Ao fim e ao cabo da ação de reintegração de posse, foi reconhecido parcialmente o direito do agravante sobre a área litigiosa, mais precisamente sobre a área de terras da Fazenda Rio Negro.

Na mesma sentença, foi reconhecido o direito de posse do agravado sobre a Fazenda Uirapuru, conforme excerto da decisão mencionada, que está no id nº. 74353453 – Pág. 14.

No entanto, a área onde se encontram as madeireiras, do lado direito da Fazenda Uirapuru, tenho que esta sempre esteve na posse do requerido Plácido e do seu irmão Valmor, e com eles deverá permanecer.

Após a confirmação da sentença e do direito reconhecido tanto ao agravante quanto ao agravado, o recorrido passou a sofrer invasão no seu imóvel rural, manejando, assim, o cumprimento de sentença a fim de garantir o direito reconhecido a ele, por meio de título executivo judicial.

O exequente manejou o cumprimento de sentença em questão, o qual foi recebido pelo Juízo de origem e passou a tramitar pelo rito do artigo 538 do Código de Processo Civil, que dispõe o seguinte:

Art. 538. Não cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido na sentença, será expedido mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse em favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel.

Sobre o referido artigo, é sabido que a ele aplicam-se as regras dispostas nos artigos 525 e 536 do CPC, os quais facultam ao executado, impugnar o cumprimento de sentença, com o fito de suspender a marcha da execução, bem como tratar de questões que versem sobre a higidez do título executado.

No caso em tela, a parte recorrente trouxe ao debate matérias que sequer foram esgrimadas nos autos, na origem, ou seja, sem a devida impugnação prévia do cumprimento de sentença.

Não há, neste instante, qualquer matéria de ordem pública que eventualmente autorizasse a apreciação direta da questão nesta instância recursal.

Então, na espécie, é nítida a supressão de instância e a ofensa ao duplo grau de jurisdição, que impedem a apreciação do mérito recursal.

Acerca da impossibilidade de exame da questão diretamente em grau de recurso, colha-se o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em caso semelhante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ACOLHIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
OCORRÊNCIA. NÃO CONHECER DO RECURSO.
1. Se os pedidos formulados em sede recursal não foram apreciados pelo Magistrado singular, não há como conhecer do recurso, sob pena de supressão de instância.
2. Preliminar de não conhecimento do recurso acolhida. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0394.04.038251-4/003, Relator (a): Des. (a) Marcos Lincoln, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/05/2020, publicação da súmula em 15/05/2020)

Assim, considerando que as razões do recurso se assentam unicamente sobre o próprio título executivo judicial, o recurso sequer deve ser conhecido.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2021